Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021233-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTA CALDERA DONASSAN
AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTA CALDERA DONASSAN contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos de ação de indenização material c/c arbitramento ajuizada em face de MARCOS DE OLIVEIRA HARTER, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Aduz a agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencherem todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.
Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.
Nesse sentido, esta Primeira Câmara já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora